Tribunal: TJMT
Processo: 0012574-81.2010.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012574-81.2010.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO - ME - CNPJ: 05.702.243/0001-95 (AGRAVADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO - CPF: 627.035.871-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A REFIS –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios (N.U 0006453-72.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/5/2018, Publicado no DJE 29/5/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora no ID nº 159654187, que, em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Elisangela Aparecida Martignago
- ME
,
a fim de afastar a condenação do recorrente no pagamento dos honorários advocatícios em face de já proceder ao recolhimento de verbas ao Funjus.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que
“se entendesse que a verba devida ao FUNJUS substituísse os honorários sucumbenciais, chegaríamos a algumas conclusões absurdas: 1) a lei teria substituído o juízo na atividade de fixação de verba sucumbencial; 2) o bom pagador, que adimple sua dívida após a inscrição, mas anteriormente ao ajuizamento da ação, receberia o mesmo tratamento daquele que se esquiva do pagamento do débito por anos a fio em um processo executório, que tanto sobrecarrega, financeira e logisticamente, o Poder Judiciário; 3) o Estado estaria abrindo mão da possibilidade de recebimento de honorários que variem entre 10% e 20%, desde sempre previstos na lei, para se contentar sempre com o mínimo legal, independentemente do grau de esforço processual necessário para recebimento do crédito”.

Com base nestes fundamentos, salienta que
“realizou os atos necessários ao fiel andamento do processo, não sendo culpa da mesma a mora judicial”.

Com essas razões, requer
“o conhecimento e provimento do presente recurso de agravo interno, reformando-se a r. decisão do juízo monocrático que equivocadamente afastou a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”.

O agravado apresentou suas contrarrazões ao recurso no id. 168100664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 159654187, que, em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por Elisangela Aparecida Martignago - ME, a fim de afastar a condenação do recorrente no pagamento dos honorários advocatícios em face de já proceder ao recolhimento de verbas ao Funjus.

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bem explícita quanto ao recolhimento do Funjus suprir a necessidade do pagamento dos honorários advocatícios, eis que são verbas afins, e quanto ao fato de a condenação da verba honorária, nesse caso, caracterizar
bis in idem
, conforme é regulado por este Sodalício em casos análogos, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A REFIS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. (...) Comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado ( FUNJUS ), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária , ante a configuração de bis in idem. (N.U 0002140-59.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. Desse modo, há que ser reformada a decisão que condenou o executado ao pagamento dessa verba. (N.U 0006453-72.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/5/2018, Publicado no DJE 29/5/2018).

Logo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023